Tribunal: TJDFT
Processo: 0723391-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação.
1 - As condições do flagrante – o réu, indicado como pessoa que iria realizar entrega de drogas, após monitorado, foi abordado na posse de quase 1 quilo de maconha -, somadas aos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante e do agente que recebeu a informação de colaborador da polícia, são provas suficientes do crime.
2 - Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
3 - Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se a quantidade de droga apreendida na posse do réu - quase 1 quilo de maconha - não é compatível com o uso e com o período de consumo alegado.
4 - Apelação não provida.